Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-41.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESP – Pescador – Pretendida a reparação de danos pelo "blecaute" no sistema elétrico ocorrido em novembro de 2009 junto à Usina Hidrelétrica Engenheiro de Souza Dias – Evento que causou grande mortandade de peixes prejudicando a atividade profissional do autor – Ação de reparação proposta em 2019, ou seja, há mais de 10 anos da ocorrência da data do

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESP – Pescador – Pretendida a reparação de danos pelo "blecaute" no sistema elétrico ocorrido em novembro de 2009 junto à Usina Hidrelétrica Engenheiro de Souza Dias – Evento que causou grande mortandade de peixes prejudicando a atividade profissional do autor – Ação de reparação proposta em 2019, ou seja, há mais de 10 anos da ocorrência da data do evento – Prescrição trienal reconhecida – Art. 206, §3o, V, do Código Civil - Inaplicabilidade da tese da imprescritibilidade da demanda reparatória de dano ambiental, considerando que se trata de ação de recomposição de danos de cunho individual – Sentença mantida –
Recurso desprovido.